Tribunal: CARF
Processo: 11020.907893/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907893/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.932 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Não se autoriza a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-68.406, da 1a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.134), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 40802.05237.131207.1.3.02-8220, posto que inexistente
o crédito.
Segundo a DRJ, os PER/DCOMP relacionados ao mesmo crédito são os de no:
05706.17653.181207.1.3.02-5007,
21597.17828.150808.1.2.02-3810,
36282.29318.180108.1.3.02-1347,
38664.31244.300108.1.3.02-0681
e
40802.05237.131207.1.3.02-8220.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907893/2012-46
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

Segue o relatório:
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do 1o trim./2006.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 44.274,82.
IRPJ devido: R$ 18.293,37.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 25.981,45. Valor na DIPJ: R$ 25.981,45.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
ter direito ao crédito e anexa notas fiscais e extrato bancário.
A DRJ argumenta, em síntese, que:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário:
...
A interessada anexa ao processo notas fiscais e extratos bancários,
estabelecendo o vínculo entre as notas e os depósitos bancários, que comprovam que
houve o destaque em nota fiscal dos tributos e o correspondente depósito do valor
líquido, porém em valor inferior ao pleiteado.
Importante destacar que as retenções de IR na fonte efetuadas em um
determinado período de apuração não podem ser utilizadas em outro. Tal regra está
contida no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/99):
...
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos
devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas
computadas na determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente
receita à tributação é condição para o aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja
efetuado quando do faturamento dos serviços (emissão da nota fiscal). Tal evento
pode ocorrer em momento diferente do fato gerador do IRRF, que se perfectibiliza no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

instante da liberação do pagamento. O crédito em conta corrente consequente ao
pagamento também pode realizar-se em momento diverso, como no caso de
pagamento com depósito e/ou liberação ocorridos a posteriori ou de ordem bancária
em que o crédito na conta dá-se ulteriormente. O período de apuração a ser
considerado para a fonte pagadora informar a retenção em Dirf e para o contribuinte
deduzi-la do tributo apurado na declaração é aquele que abrange a data da liberação do
pagamento. Eis mais uma razão para que a legislação exija o comprovante de
rendimentos para o beneficiário dos rendimentos instruir sua declaração.
No caso concreto, a manifestante comprova que alguns pagamentos foram
realizados pelas fontes pagadoras em abril e maio.
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte
de utilizar os supostos créditos de IRRF do 2o trimestre de 2006 para compor o saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006. Portanto, foram consideradas apenas as
retenções ocorridas dentro do 1o trimestre.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trim./2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 24.418,09, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 3.740,25, e também ao comprovado nesta
contestação.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Fazendo-se um comparativo entre os valores encontrados em Dirf e os
constantes da planilha elaborada pela contribuinte (fl. 15), observa-se que em alguns
casos os das Dirf's foram maiores e, em outros, os comprovados. Nos casos em que
houve divergência, foram considerados sempre os maiores.
Segue a planilha comparativa:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com de crédito:
R$ 25.981,45. Valor na DIPJ: R$ 25.981,45.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 44.274,82.
IRPJ devido: R$ 18.293,37.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório no valor de R$ 7.249,40;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

reconhecido.
• deferir o pedido de restituição, até o limite do crédito reconhecido subtraído
das parcelas desse mesmo crédito utilizado em compensação.
A recorrente foi cientificada em 17/11/2021 (fl.157) e apresentou o seu recurso
voluntário em 16/12/2021 (fl.157).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Caxias do Sul – RS confirmou
parcialmente as retenções na fonte, reconhecendo o valor de R$ 3.740,25, portanto,
deixou de confirmar a importância de R$ 22.241,20 (R$ 25.981,45 – 3.740,25 =
22.241,20).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi julgada
parcialmente procedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Porto Alegre, sob o fundamento de que “não há como dar guarida à intenção da
contribuinte de utilizar os supostos créditos de IRRF do 2o trimestre de 2006 para
compor o saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006. Portanto, foram
consideradas apenas as retenções ocorridas dentro do 1o trimestre”.
Portanto, o valor do crédito complementar reconhecido pela DRJ/POA (R$
21.802,52), decorreu da nova confirmação quanto aos pagamentos realizados pela
recorrente, conforme fez constar no Acórdão recorrido.
No entanto, essa decisão merece ser reformada, conforme se passa a
demonstrar.
Segundo consta no Acórdão, os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte,
mais precisamente, a importância de R$ 438,681 não foi confirmada nos sistemas da
Receita Federal.
Contudo, cotejando os valores de IRPJ retidos na fonte e que foram informados
pela Recorrente na DIPJ (Ficha 12-A, Linhas 13 e 14) e detalhados na DCOMP no
21597.17828.150808.1.2.02-3810, com os valores não confirmados constantes no
relatório “Informações Complementares da Análise do Crédito”, quadro “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, verifica-se que os valores que não
teriam sido confirmados são os constantes do demonstrativo abaixo (vide
demonstrativo analítico no Anexo II, da Manifestação de Inconformidade):
...
Ocorre que não há motivo para deixar de reconhecer os valores “não
confirmados”, uma vez que se trata de retenções na fonte que efetivamente ocorreram.
Confirmam a assertiva os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade,
notadamente o Anexo III.
Com efeito, as faturas acostadas aos autos demonstram o valor dos serviços e os
tributos devidos na fonte, ou seja, a serem retidos e recolhidos pelas fontes pagadoras.
A sua vez, os extratos bancários demonstram que as fontes pagadoras creditaram na
conta bancária da Recorrente o valor líquido das faturas, ou seja, o valor da fatura
deduzido dos tributos destacados nas mesmas.
Portanto, se as fontes pagadoras creditaram nas contas bancárias da Recorrente
o valor líquido das faturas, significa que efetivamente retiveram o valor
correspondente aos tributos nelas destacado.
E, se houve o desconto na fonte, o que se contata insofismavelmente na
documentação acostada no mencionado Anexo III da Manifestação de
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

Inconformidade, não há como deixar de confirmar tais retenções e, por conseguinte,
deixar de reconhecer o saldo negativo de imposto de renda decorrente.
Destarte, pela documentação acostada aos autos, resta inequivocamente
demonstrado que a Recorrente efetivamente sofreu a retenção dos valores que a RFB
deixou de reconhecer, sob o fundamento de “valores não confirmados”.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, reconhecendo também a
parcela do crédito glosado, uma vez que a retenção na fonte efetivamente ocorreu,
conforme provam os documentos acostados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Vê-se que o principal argumento apresentado pela DRJ, para o não
reconhecimento de parte do crédito, foi o fato de as correspondentes retenções terem ocorrido em
período posterior àquele em discussão, conforme peço a devida vênia para repetir:
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte
de utilizar os supostos créditos de IRRF do 2o trimestre de 2006 para compor o saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006. Portanto, foram consideradas apenas as
retenções ocorridas dentro do 1o trimestre.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas
nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trim./2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 24.418,09, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 3.740,25, e também ao comprovado nesta
contestação. (grifei).
Observe-se que a DRJ não questionou as provas apresentadas, que é exatamente o
que dispõe a Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em adição à base legal mencionada, corretamente, pela DRJ, adiciono a Súmula
CARF 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Grifei)
A Recorrente não fez prova em contrário a este argumento, razão pela qual
entendo como correta a decisão da DRJ.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.932 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907893/2012-46

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Original